Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. INVESTIMENTO. CORRETORA. CRIPTOMOEDAS. ATIVIDADES. ENCERRAMENTO. VALORES APORTADOS. RESGASTE. TRANSAÇÕES. IRREGULARIDADES. VERIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. REDIMENSIONAMENTO.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória, uma vez que a contraminuta se presta tão somente a oferecer resposta às razões recursais apresentadas pela parte apelante com o intuito de manutenção da decisão exarada.
2. A devolução de valores depositados a título de investimento deve limitar-se as quantias de origem lícita. Mostra-se inviável a restituição de numerários derivados de transações ilegítimas, conforme reconhecido em solicitação de bloqueio emitida por instituição financeira.
3. Constatada ocorrência de sucumbência mínima de uma das partes, deve a outra responder pela integralidade das despesas sucumbenciais, consoante disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.